Tribunal: TJMT
Processo: 1012782-62.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012782-62.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELISA IRENE ALMEIDA DIAS MOURA - CPF: 067.926.751-48 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MW COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 29.619.239/0001-26 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE ALIMENTOS KODAMA LTDA - CNPJ: 17.225.913/0020-71 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRODUTO ALIMENTÍCIO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. PRESENÇA DE MOFO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE SUPERMERCADO E FABRICANTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais e materiais, em razão da aquisição de pão industrializado com presença de mofo, consumido em parte pela autora e seus familiares, pleiteando indenização moral de R$ 10.000,00 e restituição do valor pago (R$ 7,99).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a simples aquisição e ingestão parcial de produto alimentício impróprio ao consumo, com risco potencial à saúde, enseja indenização por dano moral; (
ii
) estabelecer se é devida a restituição do valor pago pelo produto defeituoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes configura relação de consumo, atraindo a aplicação do CDC, que prevê responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor e do fabricante por produtos impróprios ao consumo (
arts
. 12, 18 e 20, CDC).

O reconhecimento de dano moral exige prova de violação a direito da personalidade, não bastando a constatação de vício do produto ou mero desconforto, frustração ou repulsa.

A autora não apresenta documentos médicos ou prova mínima capaz de comprovar nexo causal entre a ingestão do pão com mofo e alegados sintomas de mal-estar.

A jurisprudência entende que a aquisição de produto impróprio ao consumo, sem repercussões concretas à saúde ou integridade física, não gera automaticamente direito à indenização moral.

A restituição do valor pago pelo produto defeituoso é devida, nos termos do art. 18, § 1o, II, do CDC, devidamente corrigida e acrescida de juros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A constatação de vício em produto alimentício, sem comprovação de efetivos danos à saúde ou violação relevante à dignidade do consumidor, não configura dano moral indenizável.

O fornecedor e o fabricante respondem solidariamente pela restituição do valor pago por produto impróprio ao consumo, nos termos do CDC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Elisa Irene Almeida Dias Moura contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande (Id. 315224377), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de MW Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. (Supermercado Arena) e Indústria de Alimentos Kodama Ltda. (
Seven
Boys).

A recorrente afirma que adquiriu pão industrializado em supermercado da recorrida e, após consumi-lo em parte juntamente com familiares, constatou a presença de mofo no alimento. Sustenta que a ingestão lhe causou indisposição estomacal, tendo recorrido ao uso de omeprazol, além de experimentar repulsa, apreensão e angústia em virtude do risco à sua saúde e de sua família. Diante disso, pugna pela condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00, bem como pela restituição do valor pago pelo produto (R$ 7,99).

As recorridas apresentaram contrarrazões (Id. 316021894), defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, com a rejeição integral do pleito indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Passo à análise do recurso.

Da responsabilidade pelo produto defeituoso

Não se discute a natureza da relação jurídica entre as partes, de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. É igualmente incontroverso que a autora adquiriu pão industrializado e que, após aberto, constatou a presença de mofo. Trata-se, portanto, de produto inadequado ao consumo, o que enseja, em tese, a aplicação dos
arts
. 12, 18 e 20 do CDC, estabelecendo-se a responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor e do fabricante.

No entanto, a configuração da responsabilidade por dano moral exige mais do que a simples demonstração do vício do produto. É indispensável a comprovação de repercussões concretas que afetem direitos da personalidade do consumidor, aptas a superar a esfera do mero dissabor.

Da alegada ocorrência de dano moral

A recorrente alega ter sofrido mal-estar em razão do consumo do produto e, por isso, ingerido medicamento. Contudo, não trouxe aos autos qualquer prova documental capaz de corroborar esse relato. Não há atestados médicos, prescrições contemporâneas ou registros que demonstrem a efetiva relação causal entre o consumo do pão e os sintomas
supostamente
experimentados.

O simples uso de fotografias e vídeo do produto, embora apto a evidenciar o defeito, não é suficiente para comprovar a alegação de comprometimento à saúde. Ainda que se reconheça a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6o, VIII, CDC), tal benefício não exime a parte de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

Dano moral não se confunde com meros transtornos ou aborrecimentos. Exige-se, conforme pacificado pela doutrina e jurisprudência, demonstração de dor, sofrimento ou constrangimento de intensidade tal que atinja a dignidade da pessoa. No caso, a narrativa autoral não se reveste da gravidade necessária a ensejar reparação extrapatrimonial.

Da jurisprudência aplicável

O entendimento consolidado
desta Corte

é no sentido de que a simples aquisição de produto impróprio ao consumo, desacompanhada de consequências relevantes à saúde ou integridade física, não gera automaticamente indenização moral.

A propósito, destaco precedente desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. SUPERMERCADO. PRODUTO ESTRAGADO. PÃO DE FORMA EMBOLORADO. PRODUTO ENCAMINHADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NO PRODUTO, NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (N.U. 1009446-87.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir
Alaércio
dos Santos, julgado em 26/08/2024, DJE 29/08/2024).

Assim como no precedente acima, a situação dos autos evidencia o vício do produto, mas não a violação a atributos da personalidade, de modo que não há falar em reparação moral.

Da restituição do valor pago

No tocante ao dano material, é devida a restituição do valor despendido na aquisição do produto (R$ 7,99), devidamente corrigido e acrescido de juros, nos termos do art. 18, § 1o, II, do CDC. Tal providência encontra-se corretamente contemplada na sentença, não havendo razão para qualquer modificação.

Portanto, em que pese a frustração e o desconforto da consumidora, não se evidencia nos autos violação a direito da personalidade, apta a justificar condenação por dano moral. A decisão recorrida enfrentou adequadamente a controvérsia, não merecendo reparos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por
negar provimento ao recurso inominado
, mantendo-se integralmente a sentença que condenou as rés, de forma solidária, apenas à restituição do valor pago pelo produto, no montante de R$ 7,99, corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da
condenação
, cuja exigibilidade, entretanto, permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Advirta-se, desde já, que eventual recurso contra esta decisão estará sujeita à multa -
arts
. 1021, §4o e 1026, §2o, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon De Almeida Cézar

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025